Tribunal: TJDFT
Processo: 0006599-80.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. ERRO MATERIAL ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O mero inconformismo com acórdão proferido não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
3. Não restou comprovado nos autos o descumprimento pré-processual da medida socioeducativa pelo adolescente, que embora o tenha sido acusado de cometer novo delito, o anterior (delito) a que respondia fora revogado, não havendo que se falar em descumprimento da medida com o fito de prosseguimento da representação. Assim, além de revogada a medida, foi declarada a prescrição executória por ser questão de ordem pública, fulminando os efeitos dela decorrentes.
4. Deve-se corrigir o erro material contido no acórdão para alterar o ponto em que menciona a prescrição da pretensão punitiva em vez de prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 110 c/c artigo 115, ambos do Código Penal.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.